Tribunal: STF
Processo: AI 83976
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
ICM. ALIQUOTA (REDUÇÃO). REGULAMENTO (ÂMBITO). - E RAZOAVEL O
ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL O REGULAMENTO DA LEI ESTADUAL 1938/71,
AO DISPOR SOBRE A REDUÇÃO DE ALIQUOTA DE ICM, NÃO EXTRAVASOU DO SEU
ÂMBITO, ANTES EXPLICITOU O QUE NELA SE CONTEM, INOCORRENTE QUESTÃO
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.